Tribunal: TJDFT
Processo: 0799689-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: Direito de família e processual civil. Apelações cíveis. Ação revisional de alimentos. Impugnação à gratuidade de justiça. Presunção relativa de hipossuficiência. Manutenção do benefício. Alteração superveniente da capacidade financeira do alimentante. Binômio necessidade-possibilidade. Redução do encargo alimentar. Proporcionalidade e razoabilidade. Recurso do alimentando desprovido. Recurso do alimentante parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de redução da obrigação alimentar, mantendo o encargo no patamar equivalente a 2 (dois) salários-mínimos, e concedeu ao alimentante os benefícios da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da gratuidade de justiça concedida ao alimentante; (ii) estabelecer se houve modificação superveniente no binômio necessidade-possibilidade apta a justificar a redução da obrigação alimentar anteriormente fixada.
III. Razões De Decidir
3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de simples declaração de hipossuficiência, que goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova robusta em sentido contrário.
4. Compete ao impugnante o ônus de demonstrar a inexistência ou o desaparecimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, o que não se verifica quando comprovados rendimentos mensais inferiores a cinco salários-mínimos e comprometimento financeiro relevante.
5. A revisão da obrigação alimentar exige demonstração de alteração superveniente nas possibilidades do alimentante ou nas necessidades do alimentando, conforme art. 1.699 do Código Civil.
6. A prova documental revela redução significativa da capacidade contributiva do alimentante.
7. Embora as necessidades da filha adolescente sejam presumidas, a obrigação alimentar não pode ser fixada em patamar que inviabilize a subsistência do devedor, sob pena de descumprimento reiterado da prestação.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso de G.F.D. desprovido. Recurso de S.D.M. parcialmente provido. Reduzida a obrigação alimentar.
Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça concedida à pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 2. A redução significativa e comprovada da renda do alimentante configura alteração superveniente apta a autorizar a revisão da obrigação alimentar, nos termos do art. 1.699 do Código Civil. 3. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a assegurar a subsistência do alimentando sem comprometer o mínimo existencial do alimentante.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §2o, 99, caput e §§2o e 3o; CC, art. 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1440094, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 27.07.2022;
TJDFT, Acórdão no 1420572, Rel. Desa Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 04.05.2022.